Tribunal: STF
Processo: ARE 1330720
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A correspondente ementa foi assim redigida: 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. DECRETO ESTADUAL Nº 52.574/15. MAJORAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA). AUMENTO INDIRETO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. CABIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DE EXERCÍCIO (CF/88, ART. 150, III, "B" E "C"). DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE INDEMONSTRADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DO "MANDAMUS" MANTIDA. 



    Conforme iterativos julgados deste Tribunal, a majoração indireta da base de cálculo do ICMS ST levada a efeito mediante o incremento da Margem de Valor Agregado (MVA) das mercadorias não se submete aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício (CF/88, art. 150, III, "b" e "c"). 



    Estabelecida com base na média dos preços usualmente praticados no mercado, a MVA nada mais é do que uma forma de o Fisco adequar a oscilação do valor dos produtos em circulação, nos termos do que preceitua o art. 8º, § 4º, da LC n° 87/96. 



    Por conseguinte, não representa propriamente um aumento do imposto, nem elemento surpresa ao contribuinte, sobretudo na sistemática da substituição tributária do ICMS, em que, via de regra, o encargo financeiro inicial da exação é posteriormente ressarcido quando da saída das mercadorias, sendo suportado por seus adquirentes finais. Desse modo, desnecessária a observância ao disposto no precitado art. 150, III, "b" e "c", da CF/88, inexistindo, portanto, direito líquido e certo a amparar a pretensão da empresa impetrante no presente feito. APELO DESPROVIDO.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A respeito da matéria, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal fixaram entendimento no sentido de que qualquer alteração legislativa que implique em aumento direto ou indireto da carga tributária deve surtir efeito somente no exercício financeiro subsequente à sua publicação (RE 363.577–AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli; RE 564.225-AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio; ARE 1.219.956-AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio e ARE 1.281.713-AgR-Segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin; cujas ementas transcrevo, respectivamente):



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Decreto. Legalidade. Anterioridade. Afronta reflexa.



    1. A partir das balizas traçadas no v. acórdão, evidencia-se que, para se chegar à conclusão de que houve uma eventual violação dos princípios invocados, seria imprescindível a análise do Decreto nº 8.321/98 e da Lei nº 688/96, ambos do Estado de Rondônia, bem como do Protocolo nº 11/91. Sobretudo, seria necessário uma análise de tais normas à luz da Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa e não direta.



    2. Esta Corte possui uma interpretação garantista e extensiva quanto ao postulado da não surpresa, de modo que o preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita (ADI nº 2.325 – MC).



    3. Agravo regimental não provido.



    IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004.



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.



    IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA – INOVAÇÃO – ANTERIORIDADE – IRRETROATIVIDADE – OBSERVÂNCIA. A adoção da técnica da substituição tributária para frente traduz-se em alteração a observar os princípios da irretroatividade e anterioridade, considerada a modificação de regência do tributo.



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.



    2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Na mesma linha de entendimento, há – entre muitos outros – os seguintes pronunciamentos monocráticos: ARE 1.317.220, ministro Marco Aurélio; ARE 1.318.600, ministro Gilmar Mendes e RE 1.277.072, ministro Edson Fachin.



    O acórdão recorrido diverge desse entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e determinar a observância dos princípios da anterioridade tributária nonagesimal e anual, no tocante aos novos percentuais da Margem de Valor Agregado – MVA estabelecidos pelo Decreto n. 52.574/2015.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator